Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749802-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: PEDRO ALVES FERRER REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. JUNTADA DA CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. I – O agravante foi intimado, pessoal e previamente, por Oficial de Justiça, portanto indiscutível que tomou ciência do ato judicial na oportunidade, razão pela qual prevalece para a contagem do prazo recursal, a data de juntada aos autos da diligência cumprida, conforme art. 231, inc. II, do CPC. II – Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto fora do prazo legalmente previsto. III - Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, §§ 2o e 3o, 5o, §§ 2 o, 3 o e 6o, ambos da Lei 11.419/2006, 5o e 246, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a prevalência da intimação via sistema àquela por meio de publicação no diário de justiça eletrônico e, ainda, em relação aos demais meios intimatórios; c) artigos 5o e 77, inciso IV, ambos do CPC, defendendo que se o sistema PJe indicou a data em que o prazo recursal se findaria, esse termo deve ser respeitado ainda que tenha ocorrido duplicidade de intimação, sob pena de afronta à segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 4o, §§ 2o e 3o, 5o, §§ 2 o, 3 o e 6o, ambos da Lei 11.419/2006, 5o, 77, inciso IV e 246, §§ 1o e 2o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e do instrumento contratual, lançou decisão onde se lê, verbis: “(...) o agravante-réu foi previamente intimado por Oficial de Justiça, portanto a controvérsia não era se prevaleceria a sua intimação via Dje ou ciência eletrônica registrada nos autos. 10. De acordo com os autos originários, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento interposto pelo agravante-réu, foi proferida em 23/10/2023 e disponibilizada no DJe em 25/10/2023 (id. 176211615). A agravante-ré, de fato, registrou ciência do ato em 3/11/2023, logo o prazo final para interposição de recurso seria em 27/11/2023, conforme PJe no Primeiro Grau. 11. Entretanto, consoante expressamente destacado na decisão objeto do presente recurso, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal dos réus por Oficial de Justiça (id. 175974181, pág. 2, autos originários), diligência que foi cumprida em 24/10/2023, nos termos da certidão do Oficial de Justiça, juntada aos autos em 25/10/2023 (id. 176244665). 12. Dessa forma, ao contrário das alegações do agravante-réu, não há dúvida de que o termo inicial do prazo recursal de 15 dias ocorreu em 26/10/2023 e o final em 20/11/2023, em consonância com o disposto no art. 231, inc. II, do CPC. 13. Assim, reitera-se que prevalece a contagem do prazo recursal com base na intimação pessoal por Oficial de Justiça, com termo inicial em 26/10/2023, o que corrobora a intempestividade do agravo de instrumento, interposto em 21/11/2023. 14. Ademais, conforme constou da decisão agravada: “[...] Considerado que o agravante-réu foi intimado, pessoal e previamente, por Oficial de Justiça, sendo patente que tomou ciência do ato judicial na oportunidade, é da juntada aos autos dessa diligência cumprida que deve ser contado o prazo recursal, conforme o já destacado art. 231, inc. II, do CPC. Observa-se, ademais, que a agravante-ré, Bradesco Saúde S/A, em 27/10/2023, apresentou petição perante o Juízo a quo em relação à r. decisão agravada (id. 176589470), na qual asseverou que não houve descumprimento, pois a apólice foi reativada desde a primeira determinação judicial (id. 176589470, autos originários), o que corrobora a sua ciência em data anterior àquela registrada no PJe.[...]. (id. 56147165, pág. 4)” (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029